Tribunal: TCU
Processo: 006.086/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional na Política Nacional de Inovação (PNI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de verificar a aderência da Política Nacional de Inovação à legislação e às políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que elaborem o diagnóstico claro e preciso dos problemas públicos a serem enfrentados por meio das políticas de fomento à inovação no país, contendo, no mínimo: 9.1.1. as oportunidades e os problemas norteadores do fomento à ciência, tecnologia e inovação no país, em observância ao art. 218, § 2o, da Constituição Federal de 1988, e em consonância com as boas práticas internacionais e a opinião de especialistas do setor acadêmico, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou Económico (OCDE), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do setor privado; 9.1.2. as possíveis causas e consequências dos problemas e desafios a serem enfrentados; 9.1.3. os dados quantitativos e/ou qualitativos evidenciando os problemas e desafios que se pretende enfrentar; 9.1.4. a relação entre os problemas e os desafios identificados, as suas respectivas causas e consequências; 9.2. recomendar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, com base no diagnóstico elaborado em atendimento ao item 9.1 deste Acórdão, revise a Política Nacional de Inovação (PNI) ou a formule uma nova política nacional de ciência, tecnologia e inovação, contendo, no mínimo: 9.2.1. problemas definidos de forma clara e objetiva, por meio do estudo realizado com base no item 9.1 desta deliberação; 9.2.2. as alternativas escolhidas para solucionar os problemas a serem enfrentados, indicando a razão da escolha de determinada alternativa, os critérios para a escolha e as evidências de que a política contribui para a resolução dos problemas identificados; 9.2.3. uma teoria clara das intervenções, expressando, de forma objetiva, como a política incide sobre as causas dos problemas, projetando seus resultados e impactos de longo prazo, incluindo a elaboração de modelo lógico, com a definição dos objetivos, insumos, recursos, ações/intervenções necessárias à implementação da política, bem como os produtos, resultados e impactos esperados das ações e intervenções planejadas; 9.2.4. objetivos da política claros, coerentes, específicos, mensuráveis, relevantes, realistas e delimitados em um recorte temporal, observando se há coerência lógica entre os problemas públicos, os objetivos da política, e os resultados e impactos esperados; 9.2.5. modelagem sistêmica de monitoramento e avaliação da política, formada por indicadores de efetividade, eficácia e eficiência, que: 9.2.5.1. permitam monitorar o desempenho da política em termos de alcance de objetivos e produção de resultados de curto e médio prazo; 9.2.5.2. permitam aferir seus resultados de longo prazo e os potenciais impactos; 9.2.5.3. sejam consistentes com os objetivos da política; e 9.2.5.4. tenham linha de base definida, quando for o caso. 9.2.6. metas objetivas para cada indicador definido; 9.2.7. estruturas de governança necessárias para a implementação da política, definindo os papéis e responsabilidades dos envolvidos, bem como os instrumentos para orientar eventual atuação conjunta dos diferentes responsáveis; 9.2.8. as políticas, intervenções e estratégias cujas interações com a PNI são necessárias para enfrentar os problemas e desafios elencados como prioritários no estudo a ser coordenado pelos Ministérios, indicando como se dará a articulação entre elas e a PNI; 9.2.9. a verificação de existência de fragmentações, duplicidades, sobreposições e lacunas entre a política de inovação e outras intervenções que tratem do tema, informando as medidas para evitar ou mitigar o impacto dessas ocorrências; 9.2.10. os recursos (financeiros, físicos, tecnológicos e humanos) necessários à implementação da política, evidenciando suas fontes de financiamento e sua sustentabilidade fiscal; e 9.2.11. os prazos para implementação da política, com definição de um cronograma. 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.